Tribunal: TJPA
Processo: 0802671-70.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802671-70.2023.8.14.0040

APELANTE: JOANE LEAL DOS SANTOS SOUZA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Apelação Cível. Ação revisional de contrato. Alienação fiduciária. Juros Remuneratórios. Não Limitação. Súmula 596/STF. Revisão. Taxa Média De Mercado. Abusividade Não Configurada. Seguro Prestamista. Venda Casada. Inocorrência. Registro De Contrato. Validade. Tarifa De Avaliação De Bem. Ausência De Comprovação Da Efetiva Prestação Do Serviço. Restituição. Repetição Do Indébito. Má-Fé Não Configurada. Parcial provimento.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário. O apelante alega abusividade na cobrança de juros remuneratórios e tarifas bancárias.

II.

Questão em discussão

2. Discute-se a validade da cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, a imposição de contratação de seguro prestamista e a legalidade das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem.

III.

Razões de decidir

3. Os juros remuneratórios não se sujeitam à limitação do Decreto n° 22.626/33 (Súmula 596/STF) e, no caso, não se mostraram abusivos por não ultrapassarem uma vez e meia a taxa média de mercado.

4. Não há venda casada quando o consumidor tem a opção de contratar o seguro prestamista com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

5. É válida a cobrança da tarifa de registro de contrato, mas a tarifa de avaliação do bem deve ser restituída por não haver prova da efetiva prestação do serviço. Restituição simples em razão da ausência de demonstração de má-fé.

IV.

Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade na cobrança da Tarifa de Avaliação de Bem e determinando a restituição dos valores cobrados.

___________

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 596/STF; REsp 1.061.530/RS; REsp. 1.639.320/SP; REsp. 1.578.553/SP.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOANE LEAL DOS SANTOS SOUZA
em face da sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas nos autos da ação revisional de contrato (proc. Nº 0802671-70.2023.8.14.0040), ajuizada contra BANCO ITAUCARD S.A.

A sentença impugnada foi prolatada com o seguinte comando final:

Com estas razões JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e o faço com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do novo Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da parte adversa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça que defiro neste momento.

Sentença registrada. Publique-se. Intime-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as providências de praxe.

Em suas razões, a apelante alega que a taxa de juros aplicada pela instituição financeira foi superior à pactuada no contrato, requerendo a sua revisão e a restituição dos valores pagos em excesso. Sustenta, ainda, a abusividade da cobrança de tarifas como "registro de contrato", "tarifa de avaliação do bem" e "seguro", pleiteando sua exclusão e a repetição do indébito em dobro.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 24 de fevereiro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

2.1.

Limitação dos juros remuneratórios.

No que se refere às taxas de juros remuneratórios aplicadas pelas instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596/STF, estabeleceu que tais instituições não se sujeitariam à limitação de juros remuneratórios imposta pelo Decreto nº 22.626/23, razão pela qual estariam autorizadas a cobrar percentual maior que 12% ao ano.

Contudo, excepcionalmente, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios contratada. O Superior Tribunal de Justiça, orienta que se a taxa de juros remuneratórios ultrapassar uma vez e meia (1,5) da taxa média de mercado praticada em operações equivalentes, restará delineada a abusividade, impondo-se, assim, a redução do percentual contratado a esse título (REsp 1.061.530/RS).

Na hipótese dos autos, a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada, quando da contratação, em 1,72% ao mês e 27,70% ao ano, sem extrapolar em muito a média de mercado à época, conforme as informações divulgadas pelo Banco Central, acessíveis a qualquer pessoa através da rede mundial de computadores (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
– consultado em 24/02/2025)

Desse modo, verifica-se que as taxas de juros cobradas pela apelante não superam uma vez e meia a taxa de mercado praticada à época, não se vislumbrando, portanto, abusividade dos encargos, sendo lícita a cobrança dos juros tal qual como contratados, não cabendo a limitação dos juros.

Por sua vez, os cálculos apresentados de forma unilateral pela autora na exordial, são insuficientes para corroborar as alegações de que a taxa de juros aplicada no contrato seria diversa da contratada, sendo que a instrução probatória do feito foi vazia a respeito do assunto, o que impõe a manutenção da sentença.

2.2.

Do seguro.

Em relação à cobrança de seguro prestamista, a questão restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.639.320/SP, eleito como representativo da controvérsia, consolidando-se a tese no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, pois nesse caso estaria configurada a venda casada. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

No caso em tela, observa-se que o contrato estipulou o pagamento do seguro prestamista no valor de R$ 4.456,87 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos), devidamente destacado e com assinatura em apartado, evidenciando que foi assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha. Assim, afasta-se a alegação de ilicitude sustentada pelo recorrente.

2.3.

Registro do Contrato e Avaliação do Bem.

No tocante a esses encargos, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado em 06/12/2018 – TEMA 958, considerou válida a cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação do serviço, além de não resultar em onerosidade excessiva.

No caso em análise, foi cobrada a quantia de R$ 368,33 referente ao Registro do Contrato junto ao órgão estadual de trânsito. Ocorre que o Apelante não questionou o valor cobrado, apenas sustentou sua abusividade pela simples incidência dessa tarifa, deixando de fazer prova de quanto seria o valor dessa tarifa caso o cadastro da alienação fiduciária não tivesse sido realizado por meio da instituição financeira. Ademais, há prova de que o serviço foi efetivamente prestado, vez que a consulta ao Sistema Nacional de Gravames consta a anotação de restrição financeira efetuada pelo agente financeiro (ID . 19894107 - Pág. 1). Portanto, não há que se falar em abusividade.

No que tange à cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, é certo que se trata de encargo válido quando expressamente pactuada e demonstrada a efetiva prestação do serviço, considerando que o veículo, dado em garantia fiduciária, era usado (ano/modelo 2020), cujo valor de mercado deve ser aferido no momento da transação, observando-se a natural depreciação de seu preço e o estado de conservação do bem. Não obstante, na hipótese dos autos, o Termo de Avaliação de Veículo apresentado no ID 19894105 não contém assinatura, seja do avaliador, seja da autora, o que não comprova a efetiva prestação do serviço.

Dito isto, impõe-se a reforma da sentença, neste ponto, para determinar a restituição dos valores pagos a título de Tarifa de Avaliação de Bem, de forma simples, ante a não demonstração da má-fé da instituição financeira, conforme vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a abusividade na cobrança da Tarifa de Avaliação de Bem e determinando a restituição dos valores cobrados, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Mantenho o restante da sentença.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, as custas serão suportadas 70% pela parte autora e 30% pelo requerido. Considerando o valor irrisório da condenação (R$ 639,00), o Banco deverá arcar com honorários advocatícios do patrono da parte adversa, fixados, por equidade, em R$ 1.319,00 (mil trezentos e dezenove reais). E por sua vez, a autora arcará com os honorários advocatícios em favor dos procuradores do banco, no percentual de 10% sobre o valor pretendido na exordial (R$ 32.628,78), ficando suspensa a exigibilidade nos moldes do artigo 98, §3° do CPC.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃ
O REVISIONAL. JUROS REMUNERAT
Ó
RIOS. COBRAN
Ç
A DE TARIFAS DE CADASTRO, DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIA
ÇÃ
O DO BEM. ABUSIVIDADE N
Ã
O CARACTERIZADA. AC
Ó
RD
Ã
O ESTADUAL EM TOTAL SINTONIA COM A JURISPRUD
Ê
NCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. S
Ú
MULA 83/STJ. DEVOLU
ÇÃ
O EM DOBRO INDEVIDA. AUS
Ê
NCIA DE M
Á
-F
É
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprud
ê
ncia pac
í
fica desta Corte Superior
é
no sentido de ser poss
í
vel, de forma excepcional, a revis
ã
o da taxa de juros remunerat
ó
rios prevista em contratos de m
ú
tuo, sobre os quais incide a legisla
çã
o consumerista, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada, mediante a coloca
çã
o do consumidor em desvantagem exagerada (art. 51,
§
1
º
, do CDC), de acordo com as peculiaridades do julgamento em quest
ã
o.

2. A Corte de origem afastou a natureza abusiva dos juros remunerat
ó
rios pactuados, considerando que, na esp
é
cie, a taxa cobran
ç
a n
ã
o foi significativamente mais elevada do que a de mercado. Rever tal conclus
ã
o demandaria reexame de mat
é
ria f
á
tica, invi
á
vel em recurso especial, nos termos das S
ú
mulas 5 e 7/STJ.

3. Tendo o Tribunal local conclu
í
do pela inexist
ê
ncia de abusividade atinente
à
s tarifas de registro e de avalia
çã
o do bem, o acolhimento da pretens
ã
o recursal tamb
é
m demandaria o revolvimento do acervo f
á
tico-probat
ó
rio dos autos e a an
á
lise e interpreta
çã
o de cl
á
usulas contratuais, o que se mostra imposs
í
vel ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado das S
ú
mulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justi
ç
a.

4. Em rela
çã
o
à
repeti
çã
o em dobro de valores, o julgado estadual est
á
em conson
â
ncia com a jurisprud
ê
ncia do Superior Tribunal de Justi
ç
a, que firmou o entendimento de que a repeti
çã
o em dobro do ind
é
bito pressup
õ
e a exist
ê
ncia de pagamento indevido juntamente com a m
á
-f
é
do credor, o que n
ã
o ocorreu na esp
é
cie.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.496.313/GO, relator Ministro Marco Aur
é
lio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Belém, 15/04/2025